Tribunal: TCU
Processo: 030.519/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão civil em nome de Amanda da Cunha Cardoso; Leoniza Mac Ginity Vilarino e Marisa Medianeira da Cunha Cardoso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se apreciam, para fins de registro, a legalidade dos atos concessórios instituídos por José Dalmiro Cardoso, em benefício de Amanda da Cunha Cardoso e Marisa Medianeira da Cunha Cardoso, e por Jorge Fernando Vilarino, em benefício de Leoniza Mac Ginity Vilarino, emitidos pela Universidade Federal de Santa Maria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar ilegais os atos de pensões civis instituídas por José Dalmiro Cardoso, em benefício de Amanda da Cunha Cardoso e Marisa Medianeira da Cunha Cardoso (e-Pessoal n. 72345/2021), e por Jorge Fernando Vilarino, em benefício de Leoniza Mac Ginity Vilarino (e-Pessoal n. 6514/2021), emitidos pela Universidade Federal de Santa Maria; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie a supressão/correção das parcelas de proventos impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018, observando que, no ato de pensão instituída por Jorge Fernando Vilarino, o fundamento legal da aposentadoria do instituidor à data do óbito (quadro "IV. Dados da Aposentadoria"), conforme ato de alteração e-Pessoal n. 83233/2019 (peça 17, p. 2), é: "APOS-107 - Lei 8.112/1990, art. 190 - Vantagem do art. 190 da Lei 8.112/1990 (integralização dos proventos) para aqueles que se aposentaram com proventos proporcionais"; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que as interessadas tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal de Santa Maria, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.